Tribunal: TJDFT
Processo: 0705006-62.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705006-62.2020.8.07.0005 RECORRENTES: CLAUDECI XAVIER DE MIRANDA, MARIA NEIDE ARAUJO XAVIER RECORRIDO: JOAO VITOR DAS CHAGAS AMORIM, ARTUR CALDAS MELO, FRANCISCO ORESMA DA PONTE, CLEUSA MARIA PEREIRA LIMA DA PONTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. CONDÔMINO. ALIENAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL PARA TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS DEMAIS CONDÔMINOS. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA. ART. 504 DO CÓDIGO CIVIL. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO. RECONVENÇÃO. RELAÇÃO LOCATÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. PAGAMENTO DE ALUGUERES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurgem-se Claudeci Xavier de Miranda e Maria Neide Araújo Xavier contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da ação anulatória c/c adjudicatória ajuizada por Artur Caldas Melo em desfavor dos ora apelantes e outros, julgou improcedente o pleito reconvencional e procedente em parte o pedido formulado na inicial, para declarar a nulidade do contrato de compra e venda entabulado entre os requeridos João Vitor das Chagas Amorim e Claudeci Xavier de Miranda, sendo as partes restituídas ao status quo ante. 2. O Juízo sentenciante entendeu que João Vitor alienou sua quota-parte sem notificar nenhum dos outros condôminos, reconhecendo que o direito de preferência destes não foi observado e que a alienação do bem imóvel sem notificação dos demais condôminos, ofende o direito de preferência, ensejando a nulidade do negócio. 3. O valor atribuído à causa foi mensurado em conformidade com o valor disposto na Escritura Pública, documento dotado fé pública, que integra o objeto do pedido, que, a seu turno, deve nortear a fixação do valor agregado à ação, consoante dispõe o legislador processual (art. 292, II, do CPC). 4. Evidenciado ser o imóvel em condomínio indivisível, o condômino que desejar alienar sua fração ideal deve obrigatoriamente notificar os demais condôminos para que possam exercer o direito de preferência na aquisição, nos termos do art. 504 do Código Civil. 5. À míngua de provas de que o autor apelado e os demais condôminos foram notificados previamente acerca da alienação de fração ideal do imóvel objeto da lide, resta evidenciada a violação do direito do autor, bem como dos demais proprietários, de exercer a preferência, o que autoriza a anulação do contrato de cessão de direitos sobre o imóvel, devendo ser mantida a sentença que determinou às partes ali referidas o retorno ao status quo ante. 6. Inexistindo comprovação da relação locatícia entre as partes, não há como acolher pleito reconvencional para condenar o autor a pagar alugueres. 7. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e não provida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 27, 28, 33, todos da Lei 8.245/91 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, afirmando que para exercício do direito de preferência pelo locatário, o contrato de locação deve estar averbado na matrícula do imóvel e deve haver o depósito do preço do imóvel e de todos os custos de transferência, providências que a parte recorrida não tomou, em flagrante descumprimento ao artigo 33 da Lei 8.245/91. Articulam, assim, a ausência dos pressupostos válidos para o desenvolvimento do processo. Asseveram, ainda, que o recorrido não aceitou os exatos termos da proposta apresentada pelo locador. Pugnam pela improcedência da ação, tendo em vista que o recorrido não anuiu com os termos exatamente propostos, o que acarreta a decadência do seu direito de preferência e, por conseguinte, a improcedência dos pedidos formulados na exordial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 27, 28, 33, todos da Lei 8.245/91 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028